Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009817-85.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JULIANO DE AMORIM GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/09/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANOS 2016, 2017, 2018 e 2019 - PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – AUXÍLIO FARDAMENTO - DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO - ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 1000613-59.2019.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional. Ademais, porque a parte recorrente não comprovou o encerramento dos processos administrativos 467123/2016, 669393/2017 e 506548/2018, nos quais se requesta o recebimento da verba, lhe é vedado o argumento da prescrição em prejuízo do recorrido, em razão da inércia da administração no encerramento extrajudicial da celeuma.
2. O Recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do Recorrente.
3. Art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014: “O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano”.
4. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou inconstitucional o auxílio fardamento convertido em pecúnia. Todavia, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.
5. A Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TEMA 04, nos autos PJe n. 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido, nos termos do voto do relator: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009817-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANO DE AMORIM GOMES - CPF: 020.481.021-31 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023